Tribunal: TJSP
Processo: 0003375-84.2013.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000139739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003375-84.2013.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que são
apelantes NELINHO COSTA DE FREITAS e OLAVO SOARES DA COSTA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003375-84.2013.8.26.0638 Tupi Paulista
2
VOTO No 44980
APELAÇÃO No 0003375-84.2013.8.26.0638
COMARCA: TUPI PAULISTA 2a VARA
APELANTES: NELINHO COSTA DE FREITAS e OLAVO SOARES DA COSTA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Furto qualificado por fraude e coautoria. Recursos
defensivos buscando a absolvição por fragilidade do conjunto
probatório, reconhecimento da participação de menor
importância, exclusão das qualificadoras e redução da pena.
Impossibilidade.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para
sustentar a condenação do réu pelos fatos descritos na
denúncia. Apelantes que tinham prévia ciência dos fatos. Pena,
regime prisional e substituição mantidos. Recursos não
provido.
Pela r. sentença de fls. 496/500, cujo relatório fica adotado,
NELINHO COSTA DE FREITAS e OLAVO SOARES DA COSTA
foram condenados às penas de 02 (dois) de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso legal,
como incursos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
As penas privativas de liberdade foram substituídas por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor
de 02 (dois) salários mínimos, e multa de 20 diárias, também no
mínimo legal.
Inconformadas, apelam as dignas Defesas em busca da
absolvição dos réus por falta de provas de autoria.
Subsidiariamente, pedem a exclusão das qualificadoras, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003375-84.2013.8.26.0638 Tupi Paulista
3
reconhecimento da participação de menor importância e redução
do valor da pena pecuniária (fls. 531/536 e 554/560).
Os recursos foram regularmente processados, com contrarrazões (fls.
564/569),
manifestando-se
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento dos apelos
defensivo (fls. 581/583).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço das combativas Defesas, a
condenação dos réus foi bem decretada.
Com efeito, a lógica dos fatos, corretamente analisados na r.
sentença, indica que Nelinho Costa de Freitas e Olavo Soares da
Costa, nas condições de tempo e lugar descritas na denúncia,
agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram,
mediante fraude, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) da
conta corrente de Roseli Caires de Lima.
Narra a denúncia que os réus eram especializados no
cometimento de furtos a caixas eletrônicos de estabelecimentos
bancários, mediante o uso de cartão clonado. De maneira não
esclarecida, obtiveram os dados bancários da vítima e, assim,
efetuar a clonagem do cartão bancário dela.
Então, no dia e horário especificados na exordial acusatória,
Nelinho e Olavo foram à Agência do Banco do Brasil da cidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003375-84.2013.8.26.0638 Tupi Paulista
4
Adamantina e, mediante o uso do cartão clonado, sacaram o
importe de R$ 400,00 da conta poupança no 510.011.994-9 da
agência 0436-7 do Banco do Brasil, em nome de Roseli.
O crime só foi descoberto porque a vítima retirou um extrato
da conta poupança e percebeu o saque indevido. Em seguida, ela
compareceu à agência bancária, ocasião em que um funcionário
lhe forneceu uma cópia da foto da pessoa realizando o saque. Feita
a perícia nas câmeras de segurança na Agência do Banco do Brasil
de Adamantina, constatou-se que foram os denunciados que
sacaram o dinheiro.
Assim resumidos os fatos, anoto que o corréu Olavo não
compareceu para ser interrogado e teve decretada sua revelia,
enquanto que o corréu Nelinho negou a autoria, justificando que
compareceu à agência bancária para efetuar o pagamento de um
boleto, juntamente com o corréu Olavo e outro amigo. Alegou que o
Delegado o perseguia por conta de uma desavença que tiveram (fls.
445/446).
A prova amealhada é amplamente desfavorável aos réus.
As declarações da vítima e das testemunhas acusatórias (fls.
446), acrescidas do auto de prisão em flagrante delito (fls. 06/07),
boletins de ocorrência (fls. 14/16, 26/31 e 32/33), relatório de
inteligência (fls. 15/25) e laudo do local (fls. 53/60), servem como
prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003375-84.2013.8.26.0638 Tupi Paulista
5
formação do juízo de culpabilidade.
Ora, nas duas fases da persecução penal, a vítima Roseli
Caires de Lima relatou que só descobriu os saques porque seu
cartão foi recusado, razão pela qual se dirigiu à agência do Banco
do Brasil, ocasião em que foi informada de que houve um saque na
sua conta, na Agência de Adamantina, no valor de R$ 400,00.
Acrescentou que o banco lhe ressarciu e foram exibidas as
fotografias das pessoas que realizaram o saque.
A palavra da vítima, evidentemente, merece crédito, não sendo
preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos
doutrinadores, quanto à validade da palavra da vítima nos crimes
patrimoniais, mormente quando, como no caso em tela, inexiste
motivo para infundada incriminação a inocente.
Importa considerar, ademais, que no caso em foco as palavras
da vítima estão absolutamente conforme a lógica dos
acontecimentos, e em total sintonia com os demais elementos de
informação carreados para os autos, em especial os seguros relatos
dos policiais civis Miguel Peres Neto e Márcio Aparecido Vedoveto,
que também incriminam sobremaneira os réus. Relataram os
policiais que a vítima solicitou o registro do boletim de ocorrência,
ante a ocorrência de saques indevidos de sua conta corrente,
realizados na cidade de Adamantina. Solicitaram as imagens do
circuito interno de segurança da agência bancária, sendo
encaminhado relatório de inteligência, noticiando que indivíduos
foram surpreendidos praticando conduta semelhante. Assim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003375-84.2013.8.26.0638 Tupi Paulista
6
comparando as imagens que receberam da instituição financeira
com aquelas contidas no relatório, conseguiram desvendar a
autoria, concluindo que Olavo e Nelinho perpetraram o furto da
conta corrente pertencente à vítima.
Anoto, nesse passo, que não há razão para se duvidar da
veracidade dos relatos dos policiais, que merecem fé até prova em
contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção
juris tantum de que agiram escorreitamente no exercício de suas
funções não ficou sequer arranhada.
Os apelantes já eram investigados pela prática de furtos
perpetrados com o mesmo “modus operandi”: clonavam cartões
das vítimas e efetuavam saques em suas contas. Assim, policiais
civis, já de posse das imagens capturadas pelas câmeras de
segurança da instituição bancária sacada, as confrontaram com as
imagens do relatório de inteligência encaminhado pela Delegacia de
Polícia de Adamantina, constatando tratar-se das mesmas pessoas.
Nesse contexto, em que as provas são robustas e harmônicas
no sentido de que os apelantes praticaram o delito pelo qual se
viram condenados, não há que se falar em absolvição por
fragilidade do conjunto probatório.
Não prospera, também, a alegação de participação de menor
importância. Ora, em se tratando de hipótese de concurso de
agentes, o Código Penal adotou a teoria unitária, ou monista,
segundo a qual havendo pluralidade de agentes, com diversidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003375-84.2013.8.26.0638 Tupi Paulista
7
de condutas, mas provocando um único resultado, há somente um
delito. Além disso, ficou evidente que os apelantes agiram com
prévio conluio e divisão de tarefas, de sorte que não se pode dizer
que a culpabilidade deste ou daquele foi menos expressiva que a do
outro; ao contrário, ambos estavam unidos pelo mesmo interesse
criminoso, sendo certo que a participação de cada um foi decisiva
para a consecução da empreitada.
As
qualificadoras
de
fraude
e
coautoria
restaram
suficientemente comprovadas, uma vez que a prova oral confirmou
que o furto foi praticado pelos dois réus e mediante clonagem do
cartão da vítima, ludibriando o sistema de segurança da instituição
bancária.
Assim, a condenação dos réus pela prática do crime de furto
descrito na denúncia é medida de rigor e, portanto, fica mantida.
Passo à análise da dosimetria das penas, que adianto, não
comporta reparo.
Na primeira fase, em atenção aos critérios norteadores do
artigo 59, do Código Penal, as básicas foram fixadas no mínimo
legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, sendo os réus, nesse passo, em muito beneficiados pela não
consideração da segunda qualificadora para incremento da básica,
observação que se faz apenas incidentalmente, ante a inércia
ministerial em recorrer da sentença e a impossibilidade de
reformatio in pejus no recurso exclusivo da defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003375-84.2013.8.26.0638 Tupi Paulista
8
Ausentes agravantes ou atenuantes, bem como causas de
aumento ou diminuição, as penas não sofreram alteração nas fases
subsequentes do cálculo.
O regime prisional aberto e a substituição da pena corpórea
foram aplicados de forma escorreita e ficam mantidos, inclusive
quanto aos valores arbitrados, os quais não se mostram
desproporcionais aos fatos e ao crime ora tratado, sendo certo que
eventual
impossibilidade
financeira
deverá
ser
alegada
oportunamente, em sede de execução penal.
Por todo o exposto, nego provimento aos apelos defensivos,
mantendo inalterada a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)